Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS DEVEDORES.
1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obter a reforma da decisão agravada para que o credor seja condenado a pagar honorários de advogado aos devedores e para que seja afastada a condenação do Distrito Federal de pagar honorários de advogado, que foi fixada no patamar de 5% (cinco por cento) da condenação.
2. Constatada a ausência de interesse de agir em relação a um dos pontos suscitados nas razões recursais, o agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente conhecido.
3. O art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação de pagar quantia a título de honorários de advogado.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.